Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-66.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800106-66.2022.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RENATO MORAES DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INADMISSIBILIDADE DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que declarou a extinção da punibilidade do acusado, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal. Na origem, o réu foi denunciado pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica contra sua genitora, com incidência dos arts. 5º, II, e 7º, II, da Lei nº 11.340/2006. A denúncia foi recebida em 17/08/2022. A sentença, proferida em 04/02/2025, reconheceu a prescrição com base na pena mínima cominada ao tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, antes da formação da culpa, com fundamento na chamada prescrição virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição penal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, deve ser calculada com base na pena máxima cominada em abstrato ao tipo penal imputado, conforme prevê o art. 109 do Código Penal.

4.

A chamada prescrição virtual, fundada em pena presumida, não possui amparo legal e é expressamente repudiada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 438) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 239 da Repercussão Geral).

5.

O reconhecimento antecipado da prescrição compromete os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena, além de frustrar a função jurisdicional do processo penal, especialmente em contextos de violência doméstica.

6.

A sentença impugnada incorreu em error in procedendo ao extinguir a punibilidade com base em pena hipotética, motivo pelo qual deve ser anulada para assegurar o regular prosseguimento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser calculada, antes do trânsito em julgado, com base na pena máxima cominada em abstrato, sendo inadmissível o reconhecimento antecipado com fundamento em pena hipotética.

2.

A chamada prescrição virtual não possui respaldo legal e afronta os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena.

3.

A sentença que extingue a punibilidade com base em prescrição em perspectiva configura nulidade por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 117, I; CF/1988, art. 93, IX. Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438. STF, ARE 1509656/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19.11.2024 (Tema 239 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 28 de julho a 04 de agosto de 2025, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 05 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que declarou extinta a punibilidade de Renato Moraes de Castro com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal
– Núm. 26505469, p.1/4.

Na origem, trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público em face de Renato Moraes de Castro, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, combinado com os arts. 5º, II, e 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, sob a alegação de que o acusado teria proferido ameaças contra sua genitora, Kátia Cilene Moraes Sousa, fato ocorrido em 15/11/2021, no interior da residência familiar, em Bragança/PA.

A denúncia foi oferecida em 04/03/2022 e recebida em 17/08/2022 (Num. 26505407 - Pág. 1. Contudo, em decisão de 04/02/2025, o juízo de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena mínima cominada ao delito, decretando a extinção da punibilidade com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, VI, do Código Penal.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 26505470, p.1/9, o Ministério Público sustenta que não há prescrição a ser reconhecida, uma vez que, à época da decisão, o prazo de três anos ainda não havia decorrido desde o recebimento da denúncia. Ressalta que a chamada prescrição virtual – antecipada ou em perspectiva – não encontra amparo legal, sendo expressamente rechaçada pela jurisprudência dominante do STF e do STJ, consubstanciada na Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que a sentença não considerou adequadamente os marcos interruptivos da prescrição e requer o provimento da apelação para que a sentença seja anulada, com o regular prosseguimento da instrução penal.

Em
contrarrazões, constantes no ID 26505474, p.1/5
, o recorrido, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, defende a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira (ID 28220922, p.1/5), opinou pelo conhecimento e provimento da Apelação Criminal.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, a qual declarou extinta a punibilidade do réu, Renato Moraes de Castro, com fundamento na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado. A decisão judicial baseou-se na aplicação da chamada “prescrição virtual” ou “prescrição em perspectiva”, instituto que consiste no reconhecimento antecipado da prescrição, mesmo antes da formação da culpa, com base em uma pena hipotética.

A sentença impugnada considerou, de forma antecipada, que a pena a ser eventualmente aplicada ao réu, caso houvesse condenação, seria equivalente ao mínimo legal previsto para o crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal. A partir disso, entendeu o Juízo singular que, transcorrido o prazo prescricional correspondente à pena mínima, estaria caracterizada a prescrição, tornando inútil a continuidade do processo penal.

Todavia, tal entendimento não encontra respaldo jurídico. A prescrição penal deve ser verificada de acordo com os critérios objetivos estabelecidos nos artigos 109 e seguintes do Código Penal, sendo calculada, antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, com base na pena máxima cominada em abstrato ao delito imputado. Somente após a condenação definitiva é que se pode cogitar a incidência da prescrição com base na pena efetivamente aplicada.

No presente caso, o réu foi denunciado em
4 de março de 2022,
pela prática do crime de ameaça, cometido em
15 de novembro de 2021
, em contexto de violência doméstica, tendo a denúncia sido recebida em
17 de agosto de 2022
. Conforme o artigo 147, caput, do Código Penal, a pena máxima cominada é de seis meses de detenção. Com base no artigo 109, inciso VI, do mesmo diploma legal, o prazo prescricional é de três anos. Assim, a prescrição somente ocorreria, no caso concreto,
em 17 de agosto de 2025
, considerando-se a interrupção prevista no artigo 117, inciso I, do Código Penal, ocorrida com o recebimento da denúncia.

Ressalta-se que o reconhecimento da prescrição com base em uma pena ainda não aplicada, e cuja quantidade é apenas presumida, encontra óbice claro no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 438, firmou entendimento no sentido de que "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já reiterou, inclusive sob a sistemática da repercussão geral, a inadmissibilidade da chamada prescrição antecipada, por ofender os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da individualização da pena.

Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. TEMA 239 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva (Tema 239), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada . 3. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE: 1509656 BA, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024)

Ainda que parte da doutrina defenda a aplicação excepcional da prescrição virtual, com base em princípios como o da economia processual e o do favor rei, o fato é que, por ausência de amparo legal, sua aplicação permanece inadmissível no atual sistema jurídico. Permitir que o processo penal seja encerrado com base em meras conjecturas acerca da futura pena aplicável fragiliza o direito da sociedade à prestação jurisdicional e compromete a função pedagógica da jurisdição penal, sobretudo em casos sensíveis como os que envolvem violência doméstica.

Dessa forma, constata-se que a sentença impugnada incorreu em
error in procedendo
ao declarar extinta a punibilidade do réu sem respaldo legal. Impõe, portanto, a anulação da decisão

para determinar o regular prosseguimento da ação penal, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e a análise de mérito, inclusive com a realização das diligências instrutórias pertinentes.

Ante o exposto,
conheço e dou

provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
, para cassar a sentença de primeiro grau que extinguiu a punibilidade do réu Renato Moraes de Castro, determinando o
regular prosseguimento do feito
, com a retomada da instrução processual e posterior julgamento de mérito.

É como voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 05/08/2025